Tribunal: TJMT
Processo: 1021332-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021332-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. L. M. - CPF: 072.139.791-32 (APELADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLEM DE ANDRADE RIOS MUCHAM - CPF: 079.887.556-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. INTERRUPÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DE TERAPIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais, para confirmar tutela de urgência e determinar o custeio integral de tratamento fonoaudiológico domiciliar, o reembolso das despesas suportadas e o pagamento de indenização por danos morais.

2. O fato relevante consiste na interrupção do atendimento fonoaudiológico anteriormente prestado por profissional credenciado, sem disponibilização de substituto apto, em prejuízo de beneficiário portador de Amiotrofia Espinhal Tipo 1, submetido a regime de internação domiciliar e dependente de acompanhamento multidisciplinar contínuo.

3. A sentença rejeitou a alegação de inexistência de cobertura contratual e reconheceu a abusividade da interrupção do tratamento essencial. A operadora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de obrigação de custeio das terapias prescritas, limitação do reembolso e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; (ii) saber se a operadora de plano de saúde possui obrigação de custear tratamento fonoaudiológico domiciliar e terapias correlatas prescritas ao beneficiário; (iii) saber se o reembolso das despesas deve ser integral; e (iv) saber se a interrupção injustificada do tratamento essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia. A matéria possui natureza predominantemente jurídica e os relatórios médicos, prescrições e documentos relativos à negativa de cobertura permitem a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A necessidade do tratamento domiciliar e do acompanhamento fonoaudiológico contínuo encontra-se comprovada por relatórios médicos e documentos clínicos que evidenciam quadro grave de Amiotrofia Espinhal Tipo 1, com dependência de ventilação mecânica, gastrostomia e risco de microaspirações.

7. A interrupção do atendimento sem disponibilização de profissional substituto apto viola o dever de continuidade da assistência contratada. A operadora não pode limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente com fundamento em ausência de previsão específica no rol da ANS.

8. A cobertura de tratamento domiciliar abrange os insumos e terapias indispensáveis à efetiva assistência médica do beneficiário, inclusive laserfonoterapia, bandagem elástica e eletroestimulação, quando prescritos como necessários ao atendimento em regime de home care.

9. A recusa de cobertura e de reembolso das despesas necessárias à continuidade do tratamento extrapola o mero inadimplemento contratual. A interrupção injustificada de tratamento essencial imposto a paciente em estado grave configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento domiciliar e terapias prescritas pelo médico assistente quando indispensáveis à continuidade da assistência médica do beneficiário. 3. A interrupção injustificada de tratamento essencial, sem disponibilização de alternativa adequada na rede credenciada, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 85, § 2o; CDC, arts. 6o, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1019175-90.2019.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2021; TJMT, Apelação Cível no 0056405-62.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022.

STJ, REsp no 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1019175-90.2019.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2021; TJMT, Apelação Cível no 0056405-62.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente e Reparação por Danos Morais ajuizada por S. L. M., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o custeio integral do tratamento fonoaudiológico domiciliar do autor, bem como condenar a requerida ao reembolso das despesas suportadas e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta, em síntese, a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, a qual reputa indispensável para aferição da necessidade e eficácia do tratamento indicado.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade das resoluções da ANS invocadas na sentença, por não se tratar de transtorno global do desenvolvimento, bem como a ausência de comprovação científica dos métodos prescritos, a inexistência de obrigação de custeio de tratamento fora da rede credenciada e a limitação do eventual reembolso aos valores contratuais. Defende, por fim, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela limitação das condenações.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção da sentença, asseverando a imprescindibilidade do tratamento prescrito diante da gravidade da doença, bem como a abusividade da conduta da operadora ao interromper tratamento essencial sem disponibilizar alternativa adequada na rede credenciada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar – Cerceamento De Defesa

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial, não se sustenta.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, avaliar a necessidade de produção probatória, podendo indeferir diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. No caso concreto, verifica-se que o conjunto probatório já constante dos autos, composto por relatórios médicos, prescrição do tratamento e documentação acerca da negativa de cobertura e interrupção do atendimento, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, que possui natureza predominantemente jurídica.

Com efeito, a discussão travada não exige a aferição técnica complexa acerca da eficácia do tratamento, mas sim a verificação da obrigação da operadora de plano de saúde de garantir a continuidade do atendimento prescrito ao beneficiário, em especial diante da interrupção do serviço sem a disponibilização de alternativa adequada.

Ressalte-se, ademais, que a produção de prova pericial não se revela indispensável quando os elementos constantes dos autos são aptos a formar o convencimento do julgador, sendo firme a jurisprudência no sentido de que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide nessas hipóteses.

Assim, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo e sendo suficiente o acervo probatório produzido, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II - MÉRITO

A controvérsia cinge-se à obrigação da operadora de plano de saúde de custear o tratamento indicado, especialmente diante da interrupção do atendimento anteriormente prestado por profissional credenciado, sem a disponibilização de substituto apto.

Consta dos autos que o autor, beneficiário de plano de saúde administrado pela requerida desde 2014, é portador de grave enfermidade neuromuscular (Amiotrofia Espinhal Tipo 1), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo, incluindo acompanhamento fonoaudiológico frequente. Houve rescisão contratual com o profissional que fazia o atendimento fonoaudiólogo, o que ensejou a necessidade de custeio particular das sessões (Id 189201885).

Conforme laudo médico e relatórios acostados aos autos (IDs 189201887, 189201886), o autor é paciente submetido a regime de internação domiciliar, pois
apresenta Neuropatia crônica evolutiva. Amiotrofia espinhal tipo 1 – síndrome de Werdnig Hoffman. Traqueotomizado, dependente de ventilação mecânica contínua de suporte, por aparelho Trilogy 100 e necessita monitorização continua. Recebe toda alimentação com dieta especializada por gastrostomia. Permanece restrito ao leito.[...].

Nesta condição, dentre outras terapias, o laudo destaca a necessidade permanente de manutenção de atendimento com fonoaudiólogo para
estimular deglutição da saliva evitando microaspirações com germes de cavidade oral
, e que
sequelas neurológicas impedem a possibilidade de possível melhora da disfagia severa e ou indicação de realimentação por via oral
.

Embora não seja este o objeto principal da ação na origem, a necessidade de aplicação das terapias aplicadas pelo fonoaudiólogo também se encontra comprovada através do relatório de ID 189201890:
Fazemos também o uso de aplicação de laserfonoterapia e bandagem elástica para controle salivar protegendo via aérea superior e assim diminuindo as aspirações e aplicação de eletrofonoterapia com caneta condutora para contração intra oral das musculaturas.

Ressalte-se que a apelante não impugna especificamente a premissa fática adotada na sentença, consistente na necessidade de tratamento em regime domiciliar, limitando-se a discutir aspectos genéricos de cobertura contratual e previsão no rol da ANS, o que não se mostra suficiente para infirmar o fundamento decisório.

Quanto à questão central relativa à ausência de previsão das terapias específicas (laserfonoterapia e bandagem), indicadas pelo profissional que atende o autor, vale ressaltar que, além de ser atribuição do médico assistente a indicação do melhor tratamento para a enfermidade, ressalta-se a obrigatoriedade de custeio de
todos os insumos que sejam necessários ao atendimento em regime de internação domiciliar
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

4.
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.
5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.
6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente
[...].
(STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento no sentido de garantir a cobertura do tratamento, como se verifica nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – FONOTERAPIA COM APLICAÇÕES DE BANDAGEM ELÁSTICA, ELETROESTIMULAÇÃO E LASERTERAPIA – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE - ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO – RECURSO DESPROVIDO. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, mas exemplificativo, de modo que constitui conduta abusiva a negativa de cobertura do procedimento médico indicado por especialista, principalmente quando se mostra necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano. (N.U 1019175-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ILEGALIDADE [...] 2.
Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, quanto à ausência de obrigação contratual para o fornecimento de insumos e órteses, haja vista que, havendo prescrição do médico assistente, consignando expressamente a sua necessidade, não compete à requerida, ora apelante, discutir a pertinência da sua prescrição.
[...] (N.U 0056405-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Em relação aos danos morais, a hipótese não se restringe a mero inadimplemento contratual, sendo evidenciada circunstância agravadora apta a ensejar dano moral.

Conforme demonstrado, houve interrupção abrupta e injustificada de tratamento essencial, sem a disponibilização de profissional substituto na rede credenciada e com recusa de reembolso das despesas necessárias à sua continuidade, circunstância que expôs o paciente, portador de enfermidade grave, a risco concreto à sua saúde, prolongando indevidamente seu sofrimento.

Além disso, conforme consignado na sentença,
a negativa de reembolso dos valores gastos com o profissional particular contratado pela representante do autor, que possui renda baixa e teve que buscar empréstimos com familiares e terceiros para custear o tratamento, agravou ainda mais a situação
. Portanto, a situação vivenciada ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação à dignidade do beneficiário, o que se mostra em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria (Tema 1.365).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no limite de 20%, conforme art. 85, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026